Tribunal: STF
Processo: AI 610149
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES
   MÉDICOS. REPROVAÇÃO. OFENSA INDIRETA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
   SÚMULA 279.
I - Não cabe ao Poder Judiciário, no controle
   jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca
   examinadora.
II - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV,
   da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
III - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento.
IV - Para se
   chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
V - Ausência de novos argumentos.
VI - Agravo regimental
   improvido.